Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703760-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA em processo distribuído junto à 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Em suas razões (ID 66716501), alega que é pessoa com deficiência (PCD), situação comprovada por laudo médico anexado à petição. Requer a tramitação prioritária do processo. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303, de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes do início do expediente forense. No caso, trata-se de simples petição que requer a alteração da prioridade do processo. A pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial e pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos à Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, relatora natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista